Tribunal: TJMT
Processo: 1032610-50.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032610-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MAIRA DA SILVA MASCARENHAS - CPF: 052.716.962-51 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. GESTANTE. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de mulher presa em flagrante e com prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou ilegalidade da prisão em flagrante em razão de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, além de pleitear a substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude da gestação da paciente, com base nos arts. 318, IV, e 318-A do CPP, no HC coletivo nº 143.641/SP e no princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é ilegal por violação de domicílio, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da gravidez da paciente e, (iv) analisar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à espécie.

III. Razões de decidir

3. A entrada no domicílio da paciente, sem mandado judicial, é legítima, por se tratar de crime permanente (tráfico de drogas), situação que configura flagrante delito e autoriza a medida nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 303 do CPP, conforme pacífica jurisprudência do STF, STJ e TJMT.

4. A legalidade da prisão em flagrante é confirmada pela abordagem policial precedida de denúncia anônima, vigilância e flagrância da paciente comercializando drogas na área externa de sua residência, seguida de confissão espontânea e autorização verbal para ingresso no imóvel, onde foram encontradas substâncias entorpecentes, anotações e balança de precisão.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, diante da considerável quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 6,2 kg de maconha), confissão da paciente quanto à prática habitual do tráfico, destruição de aparelho celular no momento da abordagem e existência de indícios de reiteração delitiva.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar foi corretamente indeferida, uma vez que, apesar da gestação da paciente, não há comprovação de gravidez de risco, tampouco vulnerabilidade extrema. O ambiente doméstico era utilizado como ponto de armazenamento e comercialização das drogas, circunstância que evidencia risco concreto à ordem pública e incompatibilidade com a prisão domiciliar.

7. O princípio da homogeneidade não se aplica à espécie, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, voltada à proteção da ordem pública, e não guarda relação com o regime de eventual pena a ser imposta ao final do processo.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em caso de flagrante delito decorrente de crime permanente, como o tráfico de drogas, quando presentes fundadas razões, inclusive mediante autorização verbal da residente.

2. A prisão preventiva é cabível quando demonstradas a materialidade do delito, os indícios de autoria e o risco concreto à ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva.

3. No caso, a condição de gestante não assegura, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de situação excepcional, como gravidez de risco ou vulnerabilidade extrema.

4. O princípio da homogeneidade não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, I, 303, 312, 318, IV, e 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 549.157/RS. TJMT, N.U 1025361-48.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Clait Duarte, DJe 12.09.2025. TJMT, N.U 1018515-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 16.12.2021. TJMT, N.U 1018268-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 04.07.2025. TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 21.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032610-50.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CLADEMIR ROMEU DE LIMA
PACIENTE: MAIRA DA SILVA MASCARENHAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maira da Silva Mascarenhas
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos nº 1011675-72.2025.8.11.0037, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 208595076 – autos nº 1011675-72.2025.8.11.0037).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
A prisão em flagrante é ilegal, uma vez que decorrente de violação de domicílio,
2)
a paciente possui predicados pessoais favoráveis,
3)
é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos dos artigos 318, inciso IV, e 318-A, ambos do CP e do entendimento firmado pelo STF no habeas corpus coletivo nº 143.641/SP e,
4)
a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por domiciliar (id. 316292865).

O pedido liminar foi indeferido (id. 316300380).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 318817383).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo (id. 320102356).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 17.09.2025, a paciente foi presa em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (id. 208545773 – autos nº 1011675-72.2025.8.11.0037).

Narra-se no Boletim de Ocorrência nº 2025.300643 que:

“POR VOLTA DAS 14 HORAS DE HOJE, UMA PESSOA LIGOU PARA O 190 DENUNCIANDO QUE, EM UM APARTAMENTO NA RUA CASTELANDIA, UMA MULHER ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO DE DROGAS. O APARTAMENTO FICAVA NO LADO ESQUERDO DO CONDOMÍNIO. DIANTE DA INFORMAÇÃO, ESTA FOI REPASSADA À AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL E DA SUSPEITA. APÓS VIGILÂNCIA, FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR E ACOMPANHAR A SUSPEITA, FLAGRANDO-A VENDENDO DROGAS NA LATERAL DE SUA RESIDÊNCIA. ACIONADA, ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O ENDEREÇO E REALIZOU A ABORDAGEM NA FRENTE DO CONDOMÍNIO. EM REVISTA, EM SUA BOLSA PRETA, FOI ENCONTRADA UMA PORÇÃO MÉDIA E GRANDE DE MACONHA. EM ENTREVISTA, A SUSPEITA RELATOU QUE HAVIA OUTRA QUANTIDADE DE DROGAS NO INTERIOR DO APARTAMENTO. ASSIM, ELA FOI PRESA EM FLAGRANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE DE TER EM DEPÓSITO PARA VENDA. NO QUARTO DA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADA UMA CAIXA DE PAPELÃO COM TODA A DROGA DESCRITA NESTE BOLETIM. A SUSPEITA ESTÁ GRÁVIDA E NÃO HOUVE NECESSIDADE DE USO DE ALGEMAS. ANTES DA ABORDAGEM, A SUSPEITA QUEBROU SEU CELULAR, UMA PRÁTICA UTILIZADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA PARA ESCONDER SEUS CRIMES. NA RESIDÊNCIA, FORAM ENCONTRADAS FOLHAS DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS CONTENDO VALOR E QUANTIDADE. DIANTE DO FLAGRANTE, FOI REALIZADA A DETENÇÃO DA SUSPEITA E ELA FOI ENCAMINHADA À DELEGACIA, SEL LESÕES CORPORAIS.”
(id. 208545774)

No dia 18.09.2025, em audiência de custódia, o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida no auto de prisão em flagrante. A prisão da custodiada ocorreu em situação de flagrante delito próprio, conforme o art. 302, I, do Código de Processo Penal, uma vez que a suspeita foi surpreendida pela equipe policial instantes após ter sido flagrada comercializando substância entorpecente na lateral de sua residência, fato previamente monitorado pela Agência Regional de Inteligência, a partir de denúncia anônima recebida via telefone 190. Durante a abordagem, foram localizadas porções de maconha em sua bolsa, e, posteriormente, mediante autorização verbal da própria custodiada, os policiais adentraram no imóvel e localizaram expressiva quantidade de entorpecentes no interior do apartamento, bem como anotações de contabilidade do tráfico. Além disso, a custodiada admitiu espontaneamente a prática do crime, narrando que realizava a entrega das drogas e recebia valor fixo por cada tablete. Ressalte-se ainda que não houve qualquer excesso por parte da autoridade policial, tampouco uso de força desnecessária, não havendo indícios de violação de direitos fundamentais durante a prisão. Ainda, a destruição deliberada do aparelho celular pela própria custodiada, imediatamente antes da abordagem, revela tentativa de ocultar provas, reforçando a materialidade e a contemporaneidade da conduta delituosa. Portanto, restam preenchidos os requisitos legais do flagrante, inexistindo qualquer vício que justifique o reconhecimento de nulidade ou relaxamento da prisão. (...).

Ainda que não tenha havido autorização formal escrita, é evidente que houve consentimento verbal da custodiada para ingresso no imóvel, o que já é admitido pela jurisprudência em situações de flagrância. Ademais, o suposto arrombamento da porta se deu diante de fundada suspeita e confirmação da própria custodiada de que ali havia entorpecentes, o que torna legítima a ação policial.

Cabe lembrar que, em se tratando de crime permanente, como é o tráfico de drogas, o estado de flagrância se prolonga no tempo, permitindo a atuação imediata da autoridade policial sem necessidade de mandado judicial, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores. (...).

Assim, com fundamentação em áudio, afasto a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante. (...).

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar das drogas, pelo termo de apreensão e pelos termos de declarações das testemunhas que constam nos autos. Logo presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, acolho o parecer ministerial eis que verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, com fundamentação em áudio. (...).

Como se vê, a conduta revela-se de elevada gravidade, dada a quantidade e natureza, visto que apreendeu-se expressiva quantidade de entorpecente, sendo 6.264,96 kg de maconha, indicando a existência de uma estrutura voltada ao tráfico em larga escala, com potencial lesivo à saúde pública e relevante perturbação da ordem pública. A custodiada também confirmou que destruiu seu aparelho celular no momento da abordagem policial, com a clara intenção de impedir o avanço da investigação, o que configura tentativa de obstrução da instrução criminal.

Ressalta-se, ainda, a existência de anotações apreendidas, compatíveis com o controle da movimentação de drogas, e o relato da própria custodiada de que atua como “entregadora”, recebendo R$50,00 por tablete entregue.

Ademais, a mesma informa que estava desempregada, havendo indícios que a mesma utiliza da venda de entorpecentes como seu meio de subsistência, ainda, não restou comprovado possuir residência fixa, considerando que a mesma reside há aproximadamente 03 (três) meses nesta Comarca. (...).

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, em razão da gestação da custodiada, atualmente no sétimo mês, o pedido não merece acolhimento. (...).

Além disso, a gravidade concreta da conduta praticada, demonstrada pela grande quantidade de droga apreendida, pela confissão da prática habitual do tráfico, pela destruição de provas, e pelo risco de reiteração delitiva, revela que a custodiada não preenche os requisitos subjetivos exigidos para a concessão do benefício, nos termos do artigo 318-A do CPP.

Destaco que a custódia em unidade prisional compatível com a condição gestacional da presa é suficiente para assegurar seus direitos constitucionais e garantir a preservação de sua integridade física e psicológica, bem como a do nascituro, assim indefiro o pedido de prisão domiciliar. (...).”
(id. 208595076 – autos nº 1011675-72.2025.8.11.0037)

Conforme se extrai dos autos, a prisão em flagrante da paciente decorreu de denúncia anônima repassada à Agência Regional de Inteligência, que promoveu vigilância e flagrou a paciente realizando a comercialização de drogas na área externa de sua residência.

A abordagem, portanto, deu-se em situação de flagrante delito, nos moldes do artigo 302, inciso I, do CPP, sendo legítima a atuação imediata da polícia.

Outrossim, o ingresso no interior do imóvel também não se mostra irregular.

Na hipótese, trata-se de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

Sobre o tema:

“(...) O ingresso em domicílio, sem mandado judicial, é constitucionalmente admitido em hipóteses excepcionais, entre elas o flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da CF/1988, e disciplinado nos arts. 240 e seguintes do CPP.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial enquanto perdurar a situação de flagrância, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A ação policial teve início com denúncia anônima, abordagem de adolescente em posse de drogas e subsequente confissão sobre o envolvimento de terceiros e armazenamento de entorpecentes por estes, configurando o contexto flagrancial.

A adolescente forneceu informações concretas e detalhadas sobre o envolvimento de suposta traficante que fornecia o entorpecente, que foi posteriormente abordada em via pública, esquina de sua residência, portando 420 g de cocaína, oportunidade em que admitiu integrar facção criminosa, o que reforça as fundadas razões para o ingresso no imóvel.

O paciente, após o ingresso em domicílio, motivado pelo flagrante de crime permanente, foi encontrado no interior do imóvel junto com grande quantidade de drogas e balanças de precisão, o que comprova a legalidade da diligência policial.

A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) e do STJ exige a demonstração de fundadas razões a justificar o ingresso domiciliar, o que se encontra presente no caso concreto. (...).”
(TJMT, N.U 1025361-48.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 12.09.2025)

“(...) “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal” (STJ, AgRg no HC 549.157/RS). (...).”
(TJMT, N.U 1018515-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.12.2021)

Ainda que assim não fosse, a existência de fundadas razões, derivadas da vigilância policial e da própria confissão da paciente sobre a presença de drogas em seu apartamento, legitimaria a entrada dos agentes públicos, haja vista a urgência da situação e o risco de perecimento da prova.

Este Egrégio TJMT já decidiu que: “
Não há invasão de domicílio ilegal. A entrada na residência decorreu de flagrante delito e confissão espontânea do réu, que indicou o local onde havia mais drogas. A atuação policial está respaldada pelo art. 5º, XI, da CF/1988 e jurisprudência pacífica. (...).”
(N.U 1012075-08.2024.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.05.2025)

Noutro giro, a análise dos autos revela elementos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão cautelar.

A apreensão de considerável quantidade de entorpecentes [6.263,91kg de maconha, id. 208546495 – autos nº 1011675-72.2025.8.11.0037], aliada à presença de balança de precisão e anotações manuscritas de contabilidade relacionados ao tráfico (id. 208545779 – autos nº 1011675-72.2025.8.11.0037), evidencia a gravidade concreta da conduta e a inserção da paciente em contexto de traficância estruturada.

Soma-se a isso a confissão da paciente de que fazia a entrega das drogas, recebendo o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) por tablete entregue (id. 208545782 – autos nº 1011675-72.2025.8.11.0037), circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

A esse respeito, cabe destacar o seguinte julgado:

“(...) 3. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela gravidade concreta do delito e pelos fartos indícios de que o paciente vinha fazendo do crime seu meio de subsistência, justificam a manutenção da custódia cautelar.

4. Os predicados pessoais favoráveis ostentados pelos pacientes não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático. O direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social. (...).”
(TJMT, N.U 0142600-08.2016.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 25.10.2016)

A destruição deliberada do aparelho celular durante a abordagem policial revela ainda tentativa de obstrução da investigação, demonstrando perigo real à regularidade da instrução criminal.

Esse comportamento, somado às circunstâncias do flagrante, torna evidente que as medidas cautelares alternativas não se mostrariam adequadas ou suficientes para acautelar o processo.

Em julgado de minha relatoria ficou assim decidido:

“(...) A destruição proposital de celular no momento da abordagem policial indica tentativa de frustrar a colheita de provas e comprometer a instrução criminal, reforçando a necessidade da segregação cautelar. (...).”
(N.U 1025689-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.08.2025)

A existência de condições pessoais favoráveis, por sua vez, não constitui garantia automática de liberdade quando presentes elementos concretos que indiquem a necessidade da prisão preventiva.

Assim está disposto no Enunciado nº 43 da TCCR:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
.

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, a condição de gestante não assegura, de forma automática, a substituição da prisão preventiva, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

O artigo 318-A do CPP excepciona a concessão do benefício quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça ou em situações que revelem risco concreto à ordem pública, o que se verifica na hipótese em exame, diante da considerável quantidade de drogas e da confissão de atuação reiterada no tráfico.

Sobre o tema:

“(...) 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, especialmente pela reiteração delitiva da paciente e pela gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela apreensão de 5,615 kg de maconha, armazenados em sua residência.

4. O modus operandi, que incluiu o armazenamento da droga no interior da residência onde vivem seus filhos, demonstra risco concreto à ordem pública e à possibilidade de reiteração delitiva.

A existência de antecedentes criminais, processos e termos circunstanciados em curso reforça a necessidade da segregação cautelar.

5. A condição de gestante e de mãe de crianças menores, embora reconhecida, não afasta, no caso concreto, a necessidade da prisão preventiva, por se tratar de situação excepcionalíssima, com prática do crime no próprio ambiente doméstico, comprometendo a segurança dos menores.

6. A jurisprudência do STJ e do STF admite, em hipóteses excepcionais, o indeferimento da prisão domiciliar, especialmente quando o crime é cometido no lar e há risco à integridade dos próprios filhos. (...)”
(TJMT, N.U 1018268-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 04.07.2025)

Ainda que o julgado acima não retrate hipótese idêntica à presente, a
ratio decidendi
nele firmada é aplicável ao caso concreto, pois, não obstante a paciente não ostente antecedentes criminais, as circunstâncias em que se deu a prisão evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva.

Conforme se extrai dos autos, a prática do tráfico de drogas ocorria justamente na residência da paciente, local onde foram apreendidos mais de 6 kg (seis quilogramas) de maconha, balança de precisão e anotações de contabilidade do comércio ilícito, além de a própria paciente ter admitido exercer a função de
“entregadora”
das substâncias entorpecentes.

Esse contexto revela que o ambiente doméstico era utilizado como ponto de armazenamento e distribuição da droga, o que afasta, por evidente, a suficiência e adequação da prisão domiciliar para resguardar a ordem pública.

Assim, ainda que inexistam registros de reiteração delitiva, a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado [com utilização da residência como núcleo da atividade criminosa] demonstram a necessidade da segregação cautelar, sendo inviável a substituição por medida menos gravosa.

A manutenção da custódia preventiva mostra-se, portanto, proporcional e indispensável para a contenção da atividade ilícita e para o resguardo da paz social, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não bastasse, os documentos apresentados pela defesa se restringem ao cartão de gestante e exames simples (id. 316292869 – autos nº 1032610-50.2025.8.11.0000), não havendo comprovação de gravidez de risco, condição médica especial ou vulnerabilidade extrema que inviabilize a permanência da paciente em unidade prisional adequada.

Além disso, a autoridade apontada como coatora registrou nas informações prestadas que
“em Audiência de Custódia realizada no dia 18/09/2025 foi determinado o recambiamento da custodiada para Unidade Prisional Feminina mais próxima e que seja oficiada ao Diretor da referida Unidade para fornecer os medicamentos que a custodiada faz uso, bem como fornecer os tratamentos de saúde que a custodiada necessitar.”
.

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Nesse sentido:

“(...) 5. O princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não deve ser mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da medida, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. (...) c 3. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública justificam a segregação cautelar. (...)”
(TJMT, N.U 1004036-17.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.03.2025)

Ainda,
“em sede de habeas corpus, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.”
(TJMT, N.U 1016347-45.2022.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.09.2022).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025